Tribunal: TJDFT
Processo: 0739945-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA DA RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DO CORRENTISTA, SEM A SUA ANUÊNCIA, PARA CONTA DE TERCEIRO ESTELIONATÁRIO. COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO DISPONIBILIZADO PELO RÉU. RESSARCIMENTO DO PREJUÍZO MATERIAL. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. DESFALQUE INDEVIDO DE RELEVANTE VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. A transferência indevida da quantia relativa à restituição do imposto de renda do correntista, sem a sua anuência, para conta bancária de terceiro estelionatário decorreu de falha na prestação dos serviços bancários disponibilizados pelo réu, que não impediu a concretização dessa operação financeira de caráter fraudulento.
2. É cediço que a ocorrência de fraudes no sistema bancário, das quais resultam danos aos correntistas, caracteriza fortuito interno, por integrar os riscos do negócio, motivo pelo qual não exclui a obrigação do banco de indenizar o consumidor.
3. O desfalque patrimonial indevido de verba de natureza salarial e em patamar relevante gera a responsabilidade civil da instituição financeira de proceder ao ressarcimento dos valores retirados do patrimônio da vítima de forma ilegítima e à reparação dos danos morais causados em função das privações materiais provocadas por esse ato ilícito.
4. Tomando por base os critérios da extensão do dano causado e da capacidade econômica das partes, além dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revela-se adequada a fixação do valor devido a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
5. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários sucumbenciais fixados pelo juízo de origem, por força do disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.